Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. POSIÇÃO ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Apesar de a temática ainda estar pendente de análise no ARE 848.107/DF, inclusive, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 788), o Supremo Tribunal Federal vem sinalizando que a vedação à execução provisória da pena, decorrente do princípio da presunção de inocência, pressupõe que, enquanto não houver trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, o réu não pode ser obrigado a iniciar o cumprimento da pena. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Faz-se necessário aderir à orientação das Cortes Superiores para reconhecer que o termo inicial da prescrição da pretensão executória passou a ser o trânsito em julgado para ambas as partes.
3. Em cumprimento à determinação do STF, afasta-se a prescrição da pretensão executória.